Tribunal: TJPA
Processo: 0871435-04.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871435-04.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PARCELAS INDENIZATÓRIAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por militar estadual inativo objetivando a conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas ao longo de sua carreira. Sentença de primeira instância reconheceu o direito à conversão apenas de dois decênios, excluindo parcelas de natureza indenizatória do cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir: (i) se o apelante faz jus à conversão em pecúnia de três decênios de licença especial não usufruída; e (ii) se o cálculo da indenização deve incluir parcelas de natureza indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará (Lei nº 5.251/1985) assegura a concessão de licença especial a cada decênio de serviço prestado, sendo possível sua conversão em pecúnia quando não usufruída.
4. Comprovado que o apelante completou 33 anos, 2 meses e 18 dias de serviço, adquirindo direito a três períodos de licença especial, dos quais apenas dois decênios e três meses não foram usufruídos nem computados para aposentadoria, o que legitima sua conversão em pecúnia.
5. A negativa administrativa de conversão caracteriza enriquecimento ilícito do Estado, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o caráter indenizatório da compensação.
6. A conversão em pecúnia deve considerar a última remuneração do servidor na ativa, excluindo verbas transitórias e não incorporáveis, como gratificações eventuais e adicionais de função, em observância à jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. O militar estadual inativo tem direito à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída, desde que não computada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 2. O cálculo da indenização deve excluir parcelas de natureza transitória e não incorporáveis à remuneração.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.251/1985, arts. 70 e 71; CPC/2015, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.841.331/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/02/2020; Súmula nº 85/STJ.

Acordam os Desembargadores componentes das
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER PARCIAL

PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio dos Santos Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o Estado do Pará.

Na origem, o apelante, militar estadual inativo da Polícia Militar do Estado do Pará, alegou ter laborado por mais de 33 anos e requereu a conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará a pagar a quantia correspondente a 02 (dois) decênos de licenças especiais não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria, excluindo parcelas de natureza indenizatória do cálculo da conversão.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o tempo total de serviço efetivo corresponde a 33 anos, 2 meses e 18 dias, sendo-lhe devido o pagamento referente a 03 (três) decênos de licenças especiais não usufruídas, e não apenas 02 (dois). Argumenta, ainda, que a sentença não deveria excluir do cálculo parcelas de natureza indenizatória.

O apelante fundamenta seu pedido no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará (Lei nº 5.251/1985), que estabelece o cômputo integral do tempo de serviço para fins de concessão da licença especial e sua conversão pecuniária, caso não usufruída.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão nos autos.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, por entender tratar-se de demanda de interesse meramente patrimonial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

MÉRITO

A licença
premio
está prevista em várias legislações incluindo a legislação estadual militar, que abarca o caso do servidor em análise. É devida sempre que o servidor prestar dez anos de serviço ininterrupto, sendo concedido o período de 6 meses, podendo ser dividido para sua fruição.

Dispõe no Estatuto dos Policiais Militares:

Art. 70 Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§1° A licença pode ser:

a)

Especial;

Art. 71 Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira.

§ 1° A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02(dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2° O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

Conforme restou comprovado nos autos, o apelante completou 33 anos, 2 meses e 18 dias de serviço, adquirindo, portanto, três períodos de licença especial. Entretanto, evidenciou-se que apenas dois desses períodos não foram usufruídos nem computados para fins de aposentadoria. Assim, é legítima a conversão em pecúnia dos dois decênios integrais não gozados, além dos três meses remanescentes do segundo decênio.

A negativa administrativa em conceder a conversão em pecúnia de tais períodos configura enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que a contraprestação pelo serviço prestado pelo servidor já foi consolidada. A impossibilidade de fruição do benefício em espécie, por conveniência da Administração Pública, não pode resultar em prejuízo para o servidor, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em decisões reiteradas, reconhece a conversão de licenças especiais não gozadas como um direito indenizável.

Dessa forma, nos termos da Súmula 85 do STJ, o pagamento da indenização correspondente deve observar a última remuneração do servidor na ativa, acrescida de correção monetária desde a data da aposentadoria (10/01/2020) e juros de mora a partir da citação. Cabe ressaltar que essa indenização não se trata de vantagem remuneratória ou aumento salarial, mas de uma reparação decorrente de um direito preexistente e não satisfeito em tempo oportuno.

Este é o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1aTurma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 25 de abril de 2022. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (9254197, 9254197, ReZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-06)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO.

1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria.

2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença.

3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção.

4- Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio

ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5- Recurso conhecido e provido.

(2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19)

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE E

NORMAS PROCESSUAIS VIGENTES À ÉPOCA DA FIXAÇÃO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I - Conforme entendimento dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de justiça é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

III - Remessa necessária e apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

PROCESSO Nº 0021602652014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

SERVIDOR PÚBLICO -
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS

CONVERSÃO EM PECÚNIA

POSSIBILIDADE

VEDAÇÃO AO ENRIQUICIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I

É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal, pois tal conversão é calcada na responsabilidade objetiva do Estado. Precedentes do STJ.
II

À unanimidade Apelação Cível conhecida e por maioria provida para julgar procedente o pedido do autor/apelante a conversão em pecúnia da licença-prêmio dos períodos de 1996/1999; 1999/2002; 2002/2005, bem como para inverter os honorários sucumbências condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$-1.500,00(hum mil e quinhentos reais). Vencida a relatora que negava provimento ao recurso de apelação. (TJPA. Proc.n. 2013.04156443-34, Ac. 121.584, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-06-10, Publicado em 2013-07-03)

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
.

1. (...)

2. O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso especial de que se conhece em parte e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento. (REsp 1682739/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016).

2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido. (AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MILITAR.
LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1651790/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017)

Assim, denota-se ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada em razão de sua aposentadoria, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

No tocante às parcelas indenizatórias, cumpre esclarecer que a conversão da licença especial em pecúnia não possui natureza remuneratória, mas sim compensatória. A indenização decorre da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública e visa reparar o prejuízo imposto ao servidor que, por razões alheias à sua vontade, não pôde usufruir do benefício ao qual fazia jus.

A jurisprudência do STJ tem se consolidado no sentido de que a indenização deve incluir a última remuneração percebida pelo servidor na ativa, excluindo-se verbas de caráter transitório e eventual, como gratificações não incorporáveis, adicionais de função e vantagens pessoais de natureza específica. O montante devido deve ser corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (10/01/2020) e acrescido de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer e acrescentar os direitos a percepção de indenização a segunda licença gozada apenas parcialmente em três meses,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/02/2025